Tribunal: TJDFT
Processo: 0728215-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES COMUM E HEDIONDO. REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO A TODAS AS EXECUÇÕES. INVIABILIDADE. LEI N. 13.964/2019. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DELITOS DE MESMA NATUREZA. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO.
1. A Lei dos Crimes Hediondos (Lei no 8.072/90) não fazia qualquer distinção para réus reincidentes no que se refere a concessão de benefícios na execução penal. Mas, com o advento da Lei 13.964/19, denominada de Pacote Anticrime, restabeleceu está a reincidência específica. Logo, este último diploma penal, no que se refere as regras processuais, terminou por beneficiar todos os réus que não sejam enquadrados na citada especialização.
2. Contudo, a Lei no 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”) revogou o § 2o do artigo 2o da Lei no 8.072/90, bem como realizou alterações substanciais no artigo 112 da Lei no 7.210/84 (Lei de Execuções Penais), passando a congregar, em um único instrumento normativo, os regramentos referentes aos prazos de progressão de regime para crimes comuns e hediondos. Ademais, a referida lei inaugurou novo paradigma em relação à verificação da reincidência para fins da análise da progressão.
3. Portanto, afigura-se inviável a aplicação irrestrita da reincidência posteriormente configurada na fase de execução penal, uma vez que a reincidência passou a ser compartimentada em relação a delitos de mesma espécie.
4. Ademais, tal entendimento se faz necessário para a observância do princípio da individualização da pena (artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal), o qual apresenta comando constitucional de observância das situações jurídicas individuais dirigidas, não apenas ao Legislador, ao criar as leis, e ao Juiz, ao proferir a sentença condenatória, mas também ao Magistrado das Execuções Penais, que deve observar as especificidades de cada execução individual para aplicar os benefícios na execução da pena.
5. Dado provimento aos Embargos Infringentes. Maioria.